Tribunal: TJES
Processo: 5001732-63.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001732-63.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: EXPEDITO ALVES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ART. 2º, § 2º. CARTA REGISTRADA NÃO RECEBIDA. ENDEREÇO DO DEVEDOR INSUFICIENTE. MORA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, [...], ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” Sobre a comprovação da mora nas hipóteses de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
2.
Compulsando os autos, verifico que o não houve a devida constituição em mora do devedor, na forma prescrita pelo Art. 2ª, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, haja vista que, apesar de expedida notificação extrajudicial, a correspondência não foi entregue diante da insuficiente do endereço apresentado, cuja devolução apontou para “endereço desconhecido”.
3.
Segundo a sedimentada jurisprudência do c. STJ,
é insuficiente, para fins de comprovação da mora do devedor, o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, quando a comunicação é devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé do devedor.
(AgInt no AREsp n. 2.185.317/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.).
4.
Por derradeiro, quanto ao pedido de conversão da busca e apreensão em execução, com fundamento no art. 4ª, do Decreto-Lei nº 911/69
1
, entendo haver inovação recursal, haja vista que tal pleito não consta na inicial, tampouco fora submetido ao juízo de origem quando o apelante fora intimada acerca da ausência de documento capaz de demonstrar a constituição em mora do devedor.
5.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001732-63.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP77460
APELADO: EXPEDITO ALVES

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida no processo nº 5001732-63.2023.8.08.0021, em trâmite na 3ª Vara Cível de
Guarapari
que, em suma, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

Do que se extrai dos fundamentos adotados pela sentença e das razões veiculadas, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se houve constituição em mora do devedor. Pois bem.

Dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, [...], ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Sobre a comprovação da mora nas hipóteses de inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Compulsando os autos, verifico que não houve a devida constituição em mora do devedor, na forma prescrita pelo Art. 2ª, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, haja vista que, apesar de expedida notificação extrajudicial, a correspondência não foi entregue diante da insuficiente do endereço apresentado, cuja devolução apontou para “endereço desconhecido”.

Neste sentido também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

1. No contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente
, pelo devedor. Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a notificação extrajudicial acostada à exordial retornou com a informação fornecida pelos Correios de "não procurado", ou seja, nem mesmo chegou a ser encaminhada ao endereço fornecido pela devedora no contrato e, portanto, não foi recebida no local de destino, razão pela qual impõe-se a extinção da ação, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

S
egundo a sedimentada jurisprudência do c. STJ,
é insuficiente, para fins de comprovação da mora do devedor, o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, quando a comunicação é devolvida sem cumprimento, não sendo possível a presunção de má-fé do devedor.
(AgInt no AREsp n. 2.185.317/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Por derradeiro, quanto ao pedido de conversão da busca e apreensão em execução, com fundamento no art. 4ª, do Decreto-Lei nº 911/69
1
, entendo haver inovação recursal, haja vista que tal pleito não consta na inicial, tampouco fora submetido ao juízo de origem quando o apelante fora intimada acerca da ausência de documento capaz de demonstrar a constituição em mora do devedor.

Do exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 25/07/23